Tribunal: STF
Processo: HC 244410
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.8.2024, por Bernardo Cesário e Motta Cortez e outros, advogados, em benefício de Edson Xavier da Silva, contra decisão pela qual, em 19.6.2024, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 198.333.



    O Ministro Rogerio Schietti Cruz afirmou não estar evidenciado excesso de prazo da prisão do paciente para a formação da culpa.



    2. Na presente ação, os impetrantes reiteram a alegação de excesso de prazo da prisão do paciente.



    Afirmam que “foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (por duas vezes), c/c § 6º, na forma do artigo 29, todos do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada em 12.11.2020 e se mantém até então. 



    Em razão do excesso de prazo que será demonstrado ao longo desse writ, foi impetrado habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que foi denegada a ordem4. Interposto RHC, o MM Min. Rogerio Schietti adotou o mesmo entendimento e negou provimento ao recurso. 



    Na fundamentação adotada na r. decisão atacada, embora a prisão cautelar esteja decretada há 3 anos e 8 meses, o fato de o mandado de prisão ter sido cumprido há apenas 5 meses descaracterizaria o excesso de prazo alegado pela defesa. 



    Contudo, data maxima venia, a mencionada r. decisão merece ser reformada porque o constrangimento ilegal é evidente e constatável de plano. O que deve ser considerado para avaliar o excesso de prazo, mais do que o tempo da prisão, é a clara afronta ao princípio da duração razoável do processo. Isso porque: 



    (i) a ação foi deflagrada há 3 (três) anos e 8 (oito) meses – quando foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do PACIENTE – sem que tenha sido concluída, até o momento, a primeira fase do rito do Tribunal do Júri; 



    (ii) o PACIENTE foi preso em 24.02.2024, deixando a condição de foragido que sempre foi motivo para que o órgão acusatório e o d. Juízo de 1º grau refutassem de plano qualquer alegação de excesso de prazo da defesa; 



    (iii) a demora para a conclusão do processo não pode ser atribuída a atos imputáveis à defesa, que se fez presente durante toda instrução, mesmo quando o PACIENTE se encontrava foragido; 



    (iv) por outro lado, há diversos registros de atos praticados de forma errônea pelo d. Juízo, demora na expedição de ofício ou juntada de documentos, demora em efetivar a intimação das partes e, inclusive, uma rerratificação da denúncia feita pelo Ministério Público apenas em fase de alegações finais. 



    Assim, para que se conclua pelo excesso de prazo, a culpa exclusiva das autoridades judiciária e a ausência de complexidade, basta a verificar 



    (1) a data da decretação da prisão preventiva do PACIENTE, proferida em 12/11/2020 (há 3 anos e 8 meses); 



    (2) que a última audiência foi realizada em 09.08.2021 e, até o momento, não foi proferida decisão de pronúncia/impronúncia em razão das inúmeras diligências requeridas pelo parquet e da rerratificação da denúncia apresentada somente em fase de alegações finais; 



    (3) a demora excessiva para proferimento de despachos simples e para cumprimento das determinações por parte do cartório; 



    (4) que as alegações finais do MP e das defesas já foram devidamente apresentadas desde 05.06.2024 e, até o momento – após 55 dias – não foi sequer aberta conclusão ao Juiz Natural para que seja proferida decisão de pronúncia/impronúncia. 



    Assim, (...) que seja relaxada a prisão preventiva do PACIENTE em razão do claro excesso de prazo que ultrapassa os limites da razoabilidade.



    (...) não é possível alegar eventual complexidade dos fatos, uma vez que o feito possui apenas dois réus e a última AIJ foi realizada em 09.08.2021, quando ainda estavam pendentes algumas diligências requeridas pelo i. Parquet”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja concedida a liminar, inaldita altera pars, a fim de conceder a liberdade para que o PACIENTE possa aguardar solto o julgamento deste writ. 



    No mérito, pugna-se pela concessão da ordem para que seja relaxada da prisão preventiva do PACIENTE, em razão do excesso de prazo. 



    Como pedido subsidiário, pugna-se a substituição da sua segregação cautelar por medidas alternativas à prisão previstas no 
art. 319, do CPP, de forma inclusive cumulada com a tornozeleira eletrônica”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 198.333.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente é “acusado com outro corréu, da prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, por duas vezes, combinado com o § 6º, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, estando o mesmo na condição de foragido, sendo apontada como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mendes”.



    Consta da denúncia que, no “dia 04 de agosto de 2020, por volta das 13h, na Rua Alto do Boa Vista, n. 251, bairro Independência, Mendes, terceira pessoa não identificada, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com o denunciado ÉDSON PRETO, com dolo de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra o corpo da vítima Diego Ambrosino Inácio, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de local de homicídio de 
fls. 104/116 e nos laudos de exame de necrópsia de fls. 970/973. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ÉDSON ‘PRETO’, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com outras pessoas ainda não identificadas, com dolo de matar, conduziu o veículo Jeep Compass, cor prata, contra o corpo da vítima Diego Ambrosino Inácio, atropelando-a, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de local de homicídio de 
fls. 104/116 e nos laudos de exame de necrópsia de fls. 970/973. As lesões causadas pelos ferimentos causados pelos disparos de arma de fogo e pelo atropelamento, por sua natureza e sede, foram a causa única e eficaz da morte da vítima. O denunciado EDSON XAVIER ‘PRETO’ conduziu o veículo Jeep Compass, cor prata, na direção da vítima após os disparos, atropelando-a. Ademais, concorreu eficazmente para o êxito da conduta da terceira pessoa não identificada, eis que com ela previamente acertado, prestou auxílio moral e material à empreitada criminosa, figurando como mandante da ação criminosa consubstanciada nos disparos de arma de fogo, bem como dirigindo o veículo que transportava o atirador não identificado ao encontro da vítima. O crime foi praticado por motivo torpe, qual seja, vingança abjeta, em razão da vítima ser suspeita da morte do irmão do denunciado EDSON ‘PRETO’. O delito foi cometido de emboscada, na medida em que o denunciado EDSON ‘PRETO’ e seus comparsas esperaram a vítima chegar descuidada ao local do crime, próximo a sua residência, para matá-la. O delito também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que os disparos de arma de fogo foram desferidos de inopino, com a vítima desprevenida, sem poder se defender do ataque. Por fim, importa consignar que o homicídio foi praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (por duas vezes), c/c § 6º, na forma do artigo 29, todos do Código Penal”.



    Foi ressaltado nas instâncias antecedentes ser o paciente “apontado como criminoso do Estado de Minas Gerais, líder de ORCRIM, e teria fugido da cidade de Viçosa, o que, por certo, já indicia que poderá também fugir para se furtar ao cumprimento da lei penal na hipótese de eventual condenação”.



    5. Ao afastar a alegação de excesso de prazo da prisão do paciente, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou:



    “(...) Ab initio, imperioso mencionar que, a higidez da prisão do ora paciente, já foi objeto de enfrentamentos anteriores por este órgão fracionário em diversas ações de habeas corpus (0081429-86.2020.8.19.0000, 0034372-38.2021.8.19.0000, 0034399-21.2021.8.19.0000, 0038113-86.2021.8.19.0000, 0047766-15.2021.8.19.0000, 0050105-44.2021.8.19.0000, 0077157- 15.2021.8.19.0000, 0001490-86.2022.8.19.0000, 0005658-34.2022.8.19.0000, 0039405-72.2022.8.19.0000 e 0001075-69.2023.8.19.0000), tendo sido, em todas as oportunidades, denegada a ordem, por unanimidade. 



    Forçoso salientar que, o Superior Tribunal de Justiça, também, em diversas ocasiões (RHC 153707, RHC 158082, RHC 165614, RHC 170537 e RHC 180183), manteve a higidez da prisão preventiva do ora paciente. 



    Nessa toada, impende ressaltar que, tanto este órgão fracionário, quanto o S.T.J., em diversas oportunidades, refutaram a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na custódia do ora paciente decorrente do excesso de prazo. 



    Dito isto, impende registrar, a título de informação e compreensão da quaestio, considerando que o último Habeas Corpus foi analisado por este órgão fracionário há um ano, que o órgão do Ministério Público rerratificou no dia 11/11/2022 a prefacial acusatória (...).



    A rerratificação da denúncia foi recebida no dia 18/01/2023, sendo, na ocasião, determinada a intimação das partes para se manifestarem (index 4530). 



    Após a manifestação das partes, constata-se dos autos originários, que o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mendes respondeu aos ofícios requisitórios. 



    Na sequência, constata-se a juntada do Acórdão deste órgão fracionário referente ao julgamento do Habeas Corpus nº 0001075- 69.2023.8.19.0000 em 05/04/2023, da Relatoria do Desembargador Cláudio Tavares de Oliveira Júnior, confirmado pelo S.T.J. no dia 23/05/2023, por meio da decisão acostada do RHC 180.183. 



    Em seguimento à cronologia do andamento processual dos autos originários, observa-se que, aos 24/05/2023, a autoridade apontada como coatora determinou a intimação da Defesa do ora paciente, nos seguintes termos:



    ‘Instado a se manifestar, EDSON XAVIER DA SILVA não apresentou resposta à acusação e tão somente requereu a abertura de prazo para a defesa do denunciado apresentar nova Resposta a Acusação e ouvir novamente testemunhas de acusação e defesa, arroladas oportunamente, para que então o denunciado possa se defender dos fatos contidos na RERRATIFICAÇÃO da denúncia’ (sic in fl. 4544).



    (...) Após a juntada da resposta à acusação do ora paciente, de nova resposta ao ofício requisitório e da manifestação do órgão do Ministério Público, o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mendes, no dia 12/01/2024, indeferiu o pedido da Defesa de reabertura de instrução e determinou a intimação do réu, Edson, na pessoa do seu advogado para apresentação de alegações finais e, findo o prazo, considerando que o réu se encontra foragido, ordenou a remessa dos autos à Defensoria Pública (...).



    Em seguida, depreende-se da cronologia do andamento processual que, a Defesa do ora paciente requereu o relaxamento da prisão por excesso de prazo no dia 16/02/2024, cabendo ressaltar que, conforme o Registro de Ocorrência acostado no index 4694, o réu, Edson, foi preso no 24/02/2024. 



    Aos 04/03/2024, o órgão do Ministério Público requereu a disponibilização das mídias no sistema PJe Mídias, tendo no dia 21/03/2024 apresentado as alegações finais, requerendo a ‘pronúncia do réu EDSON XAVIER DA SILVA, vulgo ‘PRETO’, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c § 6º, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.’ 



    Por sua vez, as alegações finais do ora paciente foram anexadas aos autos no dia 27/03/2024, aguardando-se, tão-somente, a apresentação das alegações finais do corréu, Luiz Fernando. 



    No que concerne à alegada ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando-se excesso de prazo na instrução criminal, e via de consequência, na prisão preventiva do réu nomeado, ao argumento de que a Defesa não teria dado causa, cabe dizer que, embora a custódia cautelar do ora paciente tenha sido decretada, em 12.11.2020, o mesmo estava foragido, sendo preso somente no dia 24/02/2024, não se olvidando que, a circunstância de o réu estar foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    Por pertinente, cabe explicitar que, o Ministro do S.T.J. Rogério Schietti Cruz, no julgamento do RHC 180183, publicado no dia 30/05/2023, refutou o excesso de prazo para a conclusão do feito alegado pela Defesa do ora paciente, ao fundamento de que ‘Não caracteriza constrangimento ilegal o eventual excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal em casos, como o ora analisado, nos quais o acusado não se encontra preso’. (realçamos). 



    Nessa linha de intelecção, não prospera a tese defensiva de que o decreto prisional ‘perdura por mais de 03 (três) anos sem que haja conclusão da primeira fase do Tribunal Júri, não havendo justificativas plausíveis para restringir sua liberdade por todo esse tempo’ (...).



    Na hipótese vertente, não há se falar, validamente, em indesculpável dilatação de prazo, eis que, conforme se observa dos andamentos processuais, o Magistrado a quo conduz regularmente o processamento do feito, com a tomada de todas as providências necessárias e possíveis, frente as particularidades do caso específico, não se verificando, entretanto, qualquer paralisação no andamento do feito, que tramita em conformidade com o princípio da duração razoável do processo, importando repisar, por oportuno, que o paciente se encontrava na condição de foragido, se furtando, portanto, à aplicação da lei penal, o que, por óbvio, provocou atraso na marcha processual, denotando-se ausente qualquer possibilidade de desídia por parte do órgão do Poder Judiciário.



    Dessa forma, diante do encerramento da instrução criminal, na primeira fase do procedimento relativo ao processo da competência do Tribunal do Júri, bem como da apresentação das alegações finais ministeriais e da Defesa do ora paciente, conforme acima reportado, ocorre, na hipótese, a incidência do verbete nº 52, da súmula de jurisprudência do S.T.J., in litteris: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, também afastou a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa:



    “(...) Na espécie, o paciente foi denunciado pelos crimes dos 
arts. 121, § 2º, I e IV, e § 6º, do CP, e está preso desde 24/2/2024. (...)



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Não há excesso de prazo na prisão do recorrente, que dura cerca de quatro meses, com instrução concluída e aguardando a apresentação de alegações finais de um corréu. 



    Deveras, o réu ficou quase quatro anos foragido, período em que não se podia falar em excesso de prazo. Nessa perspectiva: ‘Não caracteriza constrangimento ilegal o eventual excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal em casos, como o ora analisado, nos quais o acusado não se encontra preso’ (HC n. 323.807/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 2/5/2016) e ‘Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a condição de foragido do recorrente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’ (RHC n. 95.844/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 13/6/2018). 



    O mandado de prisão foi cumprido apenas em 24/2/2024 e a instrução criminal já foi encerrada, a denotar a proximidade de conclusão do feito. O período em que o réu está custodiado não extrapola a razoabilidade, notadamente se considerada a particularidade do procedimento especial do Tribunal do Júri, que é mais alongado em virtude de suas duas etapas. 



    Desse modo, reafirmo que não é manifestamente desarrazoada a prisão processual, que perdura há quatro meses, pela suposta prática de dois homicídios qualificados, e em que a instrução já foi concluída”.



    6. Não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo nem imputável desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Embora a prisão tenha sido decretada em 12.11.2020, o paciente estava foragido, sendo o mandado de prisão cumprido apenas em 24.2.2024. Os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 



    Concluíram as instâncias antecedentes que os fundamentos da custódia cautelar do paciente foram reavaliados em várias oportunidades, e o processo na origem teve andamento regular, consideradas as peculiaridades da ação penal. Como ressaltado na decisão objeto da presente impetração, não “há excesso de prazo na prisão do [paciente], que dura cerca de quatro meses, com instrução concluída e aguardando a apresentação de alegações finais de um corréu. Deveras, o réu ficou quase quatro anos foragido, período em que não se podia falar em excesso de prazo”. 



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, levando em conta as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora